Tribunal: TJBA
Processo: 8015167-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015167-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ERNESTO TZIRULNIK registrado(a) civilmente como ERNESTO TZIRULNIK, GUSTAVO DE MEDEIROS MELO, JULIA BORGES ENDLER, AMANDA VISOTO DE MATOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC/2015. OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIVERGE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8023671-95.2023.8.05.0000
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE NA ORIGEM NÃO POSSUEM CARÁTER PROTELATÓRIO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. DADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.